Tribunal: TJDFT
Processo: 0714040-10.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante e manteve a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo (artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no acórdão embargado quanto à remessa dos autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre o oferecimento do acordo de não persecução penal.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. A análise da conveniência de oferecimento da ANPP deve ocorrer em fase pré-processual, antes do oferecimento da denúncia, portanto, inviável cogitar sua celebração após a prolação de sentença condenatória e acórdão.
5. Ademais, a Defesa incorreu em inovação recursal, pois a tese não suscitada no momento processual adequado, tampouco abordada no acórdão.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.